Tribunal: TJDFT
Processo: 0733084-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO. ART. 919, § 1o, DO CPC. ICMS ANTECIPADO. LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. PROBABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, a garantia do juízo é requisito processual para o processamento dos embargos à execução fiscal. Contudo, consoante disposto no art. 919, § 1o, do CPC, a aceitação do seguro garantia não confere automático efeito suspensivo aos embargos, pois exigido cumulativamente a presença dos requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC).
2. Quando não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, a garantia do juízo não impede o prosseguimento da execução fiscal. 2.1. Buscando não onerar duplamente o contribuinte, a previsão do art. 9o, § 7o, da LEF, que veda a liquidação antecipada do seguro garantia, tem razão de ser exatamente no fato de sua oferta em juízo não suspender por si só a exigibilidade do crédito tributário.
3. O enunciado do Tema n. 456/STF (RE 598.677/RS) impõe observância ao princípio da reserva legal que, consagrado no art. 150, § 7o, da CF/88, exige que a antecipação de ICMS, sem substituição tributária, seja determinada por meio de lei em sentido estrito, não podendo o pagamento antecipado ser exigido por meio de decreto.
4. No caso dos autos, o fato gerador do ICMS (para mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado), que origina a obrigação principal de pagar o tributo, está inteiramente definido no art. 5o, inc. XI, alínea ‘a’, da Lei Distrital n. 1.254/1996, cujo art. 46, § 1o, institui o pagamento antecipado do referido tributo, remetendo à normatização infralegal tão apenas a definição da forma e prazo para o pagamento. 4.1. Não excedendo a lei instituidora do ICMS antecipado, certo é que o art. 74, inc. II, alínea ‘c’, item 3, c/c art. 320, inc. III, do Decreto 18.955/97 – RICMS/DF, disciplina somente o momento do seu pagamento. Logo, não há afronta ao princípio da reserva legal (art. 150, § 7o, da CF/88), razão pela qual não se verifica irregularidade no débito tributário posto sub judice, não restando evidenciada a probabilidade do direito indispensável à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.